Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729696-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA, JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA EMBARGADO: RITA MARIA LOSADA MOREIRA, VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARIA STELA DE NEGREIROS LOZADA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 13:52:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador